Tribunal: TJDFT
Processo: 0744119-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744119-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS TADEU BONATTO AGRAVADO: CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARCOS TADEU BONATTO (agravante/autor), tendo por objeto a r. decisão do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação sob o procedimento comum n.o 0749917-98.2025.8.07.0001, proposta em desfavor da CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. (agravada/ré), indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 250935232 dos autos originários): “Considerando a natureza jurídica da ré, este Juízo é competente para o processamento da demanda. O comprovante de rendimentos de aposentadoria apresentado pelo autor mostra o comprometimento parcial com um empréstimo consignado, reforçando a presunção que decorre da declaração de hipossuficiência. Concedo os benefícios da justiça gratuita ao Sr. Marcos. De acordo com a tese descrita na extensa petição inicial, o autor mantém com a ré um contrato de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais há quase trinta anos e foi surpreendido por um comunicado da ré sobre a impossibilidade de renovação do "produto Seguro Vidazul". Ainda segundo esse comunicado, "a apólice não será renovada ao final da vigência atual" (id 250429602, p. 5), ou seja, setembro de 2025, conforme se depreende dos demais documentos juntados com a inicial. As "INFORMAÇÕES SOBRE SEU SEGURO" revelam os motivos da não renovação, quais sejam: "Essa decisão decorre de uma análise detalhada das condições atuariais e técnicas, que evidenciaram um desequilíbrio substancial, inviabilizando a continuidade deste produto nos termos previamente estabelecidos". Ao mesmo tempo em que se comunica a impossibilidade de renovação do contrato, a ré, de forma muito solícita, "oferece aos clientes a possibilidade de contratar o seguro Vida Conforto, que conta com as mesmas coberturas do seguro Vidazul, sem aplicação de carências. Consulte o detalhamento na carta ‘Novo Seguro Vida Conforto’”. Ocorre que se pretende confortar o Sr. Marcos Tadeu com um novo plano mediante o “reenquadramento” do prêmio, ou seja, com o aumento da mensalidade que até então vinha sendo cobrada. Vislumbra-se, neste caso, a imposição de reajuste das parcelas do prêmio escamoteada por meio do cancelamento de um contrato e do oferecimento de uma nova contratação. Contudo, a Segunda Seção do STJ, “quando do julgamento do REsp no 880.605/RN (DJe 17/9/2012), pacificou o entendimento de não ser abusiva a cláusula contratual que prevê a possibilidade de não renovação automática do seguro de vida em grupo por qualquer dos contratantes, desde que haja prévia notificação em prazo razoável, ocorrência de desequilíbrio atuarial e, ainda, oferecimento de alternativa ao grupo de segurados” (AgInt no AREsp n. 2.518.156/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Por isso, não posso considerar plausível a tese do autor, razão pela qual, consternado, indefiro o pedido de tutela provisória. Deixo de designar audiência preliminar de conciliação, pois as atividades do CEJUSC estão temporariamente suspensas. Cite-se a ré para apresentação de contestação em 15 dias.” Em suas razões recursais (ID 77159865), o agravante/autor afirma que a agravada procedeu ao cancelamento unilateral e indevido do contrato de seguro de vida mantido há quase 30 anos. Sustenta que tal conduta viola os princípios da boa-fé contratual, da função social do contrato e o dever de informação, nos termos dos arts. 6o, III e IV, e 51 do Código de Defesa do Consumidor. Requer a concessão de liminar para determinar o restabelecimento do contrato de seguro de vida nas condições originais, vedando-se à seguradora qualquer ato de cancelamento, suspensão ou modificação unilateral até o julgamento final da ação principal. Subsidiariamente, pleiteia a manutenção temporária da cobertura até a comprovação do alegado desequilíbrio atuarial e apresentação de proposta razoável. No mérito, postula o provimento do recurso. Dispensado preparo, diante da gratuidade de justiça deferida (ID 250935232, na origem). Houve decisão de indeferimento do pedido liminar recursal (ID 77284584). Ausentes contrarrazões, consoante certidão (ID 78497538). É o relatório necessário. Decido. Compulsando os autos de origem, processo n.o 0749917-98.2025.8.07.0001, verifica-se que o feito foi sentenciado em 17/12/2025, julgando improcedente o pedido inicial (ID 259718112 da origem). A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Eventual insurgência deverá ser objeto de recurso de apelação. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Colenda Corte: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E VISITAS. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. VERIFICADA. 1. Verificando que a prolação da sentença nos autos originários conduz à perda superveniente do objeto recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1825481, 0706811-60.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/02/2024, publicado no DJe: 13/03/2024.) “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS INCIDENTE SOBRE AS TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD). TEMA 986 DO STJ. MATÉRIA DECIDIDA SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 3 - Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição do Agravo de Instrumento, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso. 4 - Os argumentos agitados pela Agravante foram absorvidos pela sentença que, em convergência à tese definida no julgamento do Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, extinguiu o Feito e ratificou expressamente a incidência da TUST e da TUSD na base do cálculo do ICMS, devendo ser debatidos pela via recursal cabível contra a sentença. Agravo de Instrumento não conhecido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1897728, 07063750920208070000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no PJe: 15/8/2024.) Com essas razões, em conformidade ao artigo 932, III, do Código de Processo Civil, declaro a prejudicialidade do recurso e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 22 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora